Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CARÁTER PESSOAL. CONFISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO A CONDUTOR INFRATOR. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DA CNH. CABIMENTO.
1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para determinar aos réus que promovam a transferência dos autos de infração para o nome do primeiro recorrente, para possibilitar a emissão da CNH definitiva em favor da segunda recorrente.
2. O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de quinze dias, após a notificação, para que o proprietário indique o real condutor pela infração, na condução do veículo, sob pena de se considerar responsável pela multa aplicada.
3. Não obstante, o descumprimento do prazo gera preclusão meramente administrativa, não impedindo, por evidente, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF). Assim, não há óbice que se demonstre, mesmo após o prazo epigrafado, que as infrações foram cometidas por terceiro condutor, com a transferência das penalidades ao infrator das normas de trânsito, dado o caráter pessoal da penalidade.
4. No caso, restou demonstrado que o primeiro recorrente fora contratado como motorista particular para a avó da segunda recorrente, tendo assumido a responsabilidade pelas infrações praticadas no exercício do labor profissional, conforme declaração acostada aos autos (ID 21365158). Ademais, os autos não eram encaminhados à residência da segunda recorrente (ID 21365559 – p. 20/22), que, em seguida, tomou as providências pertinentes, junto ao DETRAN, para transferência da titularidade das infrações (ID 21365150 e ID 21365559).
5. Logo, afiguram-se verossímeis os argumentos postos na inicial, corroborados pela declaração do real infrator/condutor, com assunção de responsabilidade, e pela conduta ativa da segunda recorrente para eximir-se de tais penalidades que lhe foram imputadas. Registre-se que não há nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer, mormente quando se observa que em relação a duas infrações houve o acolhimento administrativo do pedido de transferência da penalidade (ID 21365559 – p. 24).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial, para determinar aos recorridos que promovam a transferência dos autos de infração, objeto dos autos, para o nome do primeiro recorrente, com a emissão da CNH definitiva em favor da segunda recorrente. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.